Tribunal: TJSP
Processo: 1008169-48.2018.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão e prequestionamento – Não ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008169-48.2018.8.26.0609/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é embargante
MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA, é embargada MARIA DO AMPARO GOMES
TOME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1008169-48.2018.8.26.0609/50000
2
Comarca: Taboão da Serra
Juiz de 1a Inst.: Nelson Ricardo Casalleiro
Embargante:
MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
Embargada:
MARIA DO AMPARO GOMES TOME
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão
e
prequestionamento Não ocorrência de qualquer das hipóteses do
art. 1.022, do Código de Processo Civil Embargos de declaração
rejeitados.”
VOTO 29663
MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob argumento de omissão no v.
acórdão de fls. 286/294 quanto às razões pelas quais se entendeu ser
inconstitucional o art. 22-A, da LC Municipal no 230/10, já que a arguição de
inconstitucionalidade em que discutida a matéria detém controle difuso, com
efeito apenas entre as partes. Busca o prequestionamento da matéria.
RELATEI.
O v. acórdão restou assim ementado:
“APELAÇÃO
Ação ordinária
Professora Municipal

Pretensão à reinstituição dos adicionais por tempo de serviço,
suprimidos pela superveniência do art. 22-A, da Lei Complementar
Municipal
no
230/2010

Órgão
Especial
que
declarou
inconstitucional o dispositivo legal Reconhecimento do direito que
se impõe
Sentença de procedência mantida
Reexame
necessário, considerado interposto, e apelo desprovidos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1008169-48.2018.8.26.0609/50000
3
Não há se falar em omissão no acórdão embargado. Da
leitura das razões apresentadas, depreende-se que o embargante, na verdade,
objetiva a modificação do julgamento, o que é incabível em sede de embargos
de declaração, vez que não constatado equívoco sanável por esta via.
Quanto ao ponto indicado como omisso, consignou
expressamente o v. acórdão:
“Nesse diapasão, incabível, nesta oportunidade, proceder à análise dos argumentos
levantados pelo Município apelante quanto à correção do decidido, por não competir a
esta C. Câmara a revisão do julgado daquele colegiado, o qual deve ser aplicado ao caso
em apreço, inobstante as alegações de inexistência de perda salarial, de ofensa à
autonomia municipal e à Sumula no 37, do Supremo Tribunal Federal, ou de violação à
coisa julgada, certo que referidas questões cingem-se ao âmbito de competência do
próprio Órgão Especial, vez que atinentes ao julgamento do mérito da Arguição de
Inconstitucionalidade mencionada.
(...)
Ademais, estipula o art. 949, parágrafo único do Código de Processo Civil, que os órgãos
fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial nova
arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do
plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão, razão pela qual inquestionável o
aproveitamento do decidido naquela ocasião para feitos congêneres, a fim de se evitar
repetição desnecessária de julgamentos sobre o mesmo tema.” (fls. 291/292).
Tendo em vista que os embargos de declaração não se
prestam para o novo julgamento das razões recursais, estes somente devem
ser acolhidos em caso de reconhecida obscuridade, omissão ou contradição,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Frise-se que a omissão, contradição e obscuridade
previstas no mencionado dispositivo legal devem ser verificadas na sentença
ou no acórdão, ou seja, o próprio acórdão deve padecer de contradição e/ou
omissão com ele mesmo, não com o entendimento do embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1008169-48.2018.8.26.0609/50000
4
E, no caso, não se verificou qualquer destas hipóteses, já
que restou bem fundamentada a convicção dos julgadores, não logrando o
embargante demonstrar o oposto.
Ademais, é importante consignar que é entendimento
pacífico que qualquer decisão não exige que o Juiz “rastreie e acompanhe
pontualmente toda a argumentação dos pleiteantes, mormente se um motivo
fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia” (RT
413/325).
Considero
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais e legais ventilados, observando que é desnecessária a citação
numérica de todas as fundamentações e artigos aventados, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG